Tribunal: TCU
Processo: 012.207/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7323/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.207/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Rodrigues Moreti Vogt (CPF XXX.258.857-XX); Flavia Groskopf (CPF XXX.069.429-XX); Gabriela Candido Tramontin (CPF XXX.732.119-XX); Heitor Ribeiro Oliveira (CPF XXX.734.559-XX); Islândia da Silva Gomes (CPF XXX.303.251-XX); Jaciela Ferreira Petry (CPF XXX.584.579-XX); Jorge Henrique Bortolotto de Oliveira (CPF XXX.855.799-XX); Leandro Pessi Orige (CPF XXX.502.689-XX); Mayene Aline Bruhmuller (CPF XXX.449.119-XX) e Yara Cristina de Souza (CPF XXX.992.179-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.